Tribunal: TJDFT
Processo: 0701529-34.2025.8.07.0012
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306 DO CTB. PARCIAL CONHECIMENTO DO RECURSO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA TESTEMUNHAL IDÔNEA. RECUSA AO TESTE DO ETILÔMETRO. IRRELEVÂNCIA. CONDUTA PERIGOSA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE E ANTECEDENTES VALORADOS NEGATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. INVIABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não se conhece do pedido de redução do período de suspensão da habilitação, porquanto, embora tal sanção esteja prevista no preceito secundário do tipo penal incriminador do artigo 306 do CTB, o juízo de origem não a aplicou ao réu, restando clara, portanto, a falta de interesse recursal da Defesa quanto ao ponto. Parcial conhecimento do recurso.
2. Comprovadas a materialidade e a autoria do delito previsto no art. 306 do CTB, mediante relatório de embriaguez, provas testemunhais, confissão do acusado e demais elementos colhidos sob o crivo do contraditório, é inviável a absolvição do réu com base em ausência de provas ou dúvida razoável.
3. As declarações de testemunhas policiais, em consonância com as demais provas colhidas nos autos, merecem credibilidade, sobretudo quando colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Nesses casos, é dever da parte trazer elementos aptos a infirmar a palavra dos agentes públicos, o que não ocorreu.
4. A recusa em realizar o teste do etilômetro não descaracteriza a embriaguez, quando presentes sinais visíveis de alteração da capacidade psicomotora, comprovados por prova testemunhal idônea.
5. O fato de o réu ter executado manobra perigosa (“cavalo de pau”), extrapola o tipo penal descrito no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro e justifica a valoração negativa da culpabilidade do crime de embriaguez ao volante.
6. Os maus antecedentes do acusado devem ser mantidos, pois referida circunstância judicial foi valorada negativamente com base em condenação criminal transitada em julgado, por fato anterior.
7. Embora a reprimenda tenha sido fixada em patamar inferior a quatro anos, a reincidência do réu, aliada aos maus antecedentes e à culpabilidade negativa, justifica a manutenção do regime semiaberto, nos termos do art. 33, § 2o, “b”, do Código Penal.
8. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou a concessão de sursis, em razão da quantidade de pena, da reincidência e da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 44, III, e art. 77, ambos do Código Penal).
9. A pena pecuniária deve ser proporcional à sanção corporal, devendo se afastar do mínimo legal na mesma proporção.
10. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido.